Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação do réu é medida que se impõe. O conjunto probatório colacionado ao feito evidencia a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, visto que o réu levou consigo arma de fogo de uso permitido, em seu veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, não sendo exigida para a configuração do referido crime a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. O crime de porte de arma de fogo se classifica como de mera conduta e de perigo abstrato, motivo pelo qual não é necessária a comprovação de violação direta à paz, ao bem-estar e à segurança da sociedade.